Tribunal: TJES
Processo: 0000817-10.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-10.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERASMO GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, manteve sua condenação pelos crimes previstos no
art. 147, do Código Penal
, no contexto da
Lei nº 11.340/2006
, e no
art. 330, do Código Penal
, fixando a pena total de
1 (um) mês e 20 (vinte)

dias de detenção
, em regime aberto. O embargante alega omissão quanto à tese defensiva de que não desobedeceu a ordem de parada policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não apreciar argumento defensivo sobre a inexistência do crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o
art. 619, do Código de Processo Penal
, não sendo meio hábil para rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação defensiva quanto à inexistência do crime de desobediência, fundamentando-se nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares e na confissão do réu em juízo. A divergência da parte quanto à interpretação do acervo probatório não configura omissão, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para obter novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147 e 330; CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006
.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000817-10.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERASMO GOMES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA, JOSE LUCIO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Erasmo Gomes da Silva
,
em face do v. acórdão acostado no id.
12082491
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a apelação criminal, mantendo-se integralmente a sentença que o
condenou nas sanções
do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº

11.340/06
, e

do art. 330, do Código Penal,
à pena total de

01

(um) mês

e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime
aberto.

Irresignado
s
, em suas
razões recursais
apresentadas
no
id.
12305618
, alega o embargante, em
s
íntese, que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão,
fundamentando
que
o embargante não desobedeceu a ordem de parada.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram à improcedência da apelação criminal, especialmente quanto à suposta insuficiência probatória e quanto à alegação de que o embargante não teria desobedecido a ordem de parada exarada pelos policiais militares.

Dessa forma, ao analisar tal argumento defensivo, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 5762398 o seguinte:

“
[...
]
A esse respeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado narraram na esfera policial que, ao chegarem no local, se depararam com a vítima lesionada, sendo que o acusado, visivelmente alterado e portando armas de fogo, não deixou que se aproximassem, afirmando se tratar de Sargento da reserva.
Diante disso, acionaram a equipe de apoio, tendo o acusado entrado em sua caminhonete e se evadido do local, desobedecendo a ordem de parada da guarnição, saindo em alta velocidade.

Confira-se, no ponto, o depoimento do Policial Militar Amauri Amancio Rodrigues de Faria, à fl. 14:

“
Que após contato com a vítima identificamos o acusado como sendo o 3º SGT da Policia Militar aposentado, Erasmo Gomes da Silva ao qual o mesmo se encontrava armado com um revólver e uma pistola, não deixando a guarnição se aproximar, visivelmente alterado, dizendo que ninguém teria condição de conduzi-lo somente o coronel Luciano ao qual o mesmo disse ter amizade e ameaçou os policiais dizendo que tem parentes advogados e oficiais da polícia militar; que apos tal negativa em acompanhar a guarnição até a delegacia, a guarnição pediu apoio ao CPU da unidade a 1ª SGT Andreia pedindo apoio a ela para a condução do acusado ate a delegacia; [...] que no momento em que o acusado ficou sabendo que a presença do CPU foi acionada, o mesmo adentrou em sua caminhonete Ford Ranger de cor cinza de placa MRZ 3548 e arrancou com a mesma desobedecendo a ordem de parada da guarnição saindo em alta velocidade em direção da cidade de Guaçuí; que após isso a guarnição saiu em acompanhamento a caminhonete e passando as coordenadas as outras viaturas que iria dar o apoio, onde por volta de um morro a caminhonete deu de frente com a viatura RP 3431 onde quase colidiu com a mesma, não conseguiu parar, pois a estrada estava com bastante barro, mesmo assim o acusado não parou continuando em alta velocidade, sendo perdido o contato visual com a referida caminhonete, quando a mesma conseguiu acesso ao asfalto sendo que ao adentrar Guaçuí a guarnição não mais localizou o acusado [...]”.

Em idêntico sentido foi o depoimento da Policial Militar Analu Araújo de Rezende Barros, à fl. 15.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante confessou a prática do crime de desobediência.
Na ocasião, destacou que não gostou da forma com que foi abordado pelo policial, que era Cabo, enquanto o declarante é Sargento da reserva, dizendo que
“com você já não vou”
, bem como que, por se lembrar de situação vivida por seu irmão no passado,
“saiu fora do flagrante”
, querendo, apenas, minimizar a situação, chegando a afirmar que a sua decisão de se evadir foi melhor para ele, pois, caso contrário, a propriedade rural ficaria sozinha, bem como que conseguiu conversar com seus compadres sobre a situação.
Confira-se:

“
que foi casado com a vítima; que estão juntos há 21 anos; que tem duas filhas, uma de 19 e uma de 7 anos; que os fatos narrados na denúncia aconteceram parcialmente; que tomou uma cachacinha antes do almoço; que a bebida nunca o dominou; que estava indo almoçar quando escorregou e bateu a cabeça nela; que foi um acidente;
que quanto a ameaça, é coisa de momento, mas não se lembra de ter falado;
que a filha mais velha viu o sangue, desesperou e chamou a polícia; que os policiais que chegaram foi o Amauri e outra menina; que é sargento da reserva e ele é cabo; que não gostou da maneira que o policial se dirigiu a ele; que quando trabalhava falava para a pessoa ‘o senhor, por gentileza, pode me acompanhar até a delegacia’; que o policial falou para ele ‘o senhor vai ter que ir’; que então retrucou ‘eu sou sargento da reserva, você não pode falar assim, com você eu já não vou’; que pode ter errado aí, mas já tinha se identificado para ele, falando que tinha sido um acidente; que pegou a caminhonete para ir no seu carro; que o policial até segurou a porteira para o interrogando; que depois lembrou de seu irmão, que foi preso, e então saiu fora do flagrante, um flagrante que não quis causar; que só minimizou a coisa; que para o interrogando foi bom, pois a propriedade ia ficar sozinha; que no dia seguinte, conversou com seus compadres e a Aliane retirou a queixa; que se separaram faz 3 meses, de comum acordo; que o que aconteceu foi um acidente; que a polícia que a levou no médico [...]”.

Dessa forma, a palavra dos policiais militares na esfera policial foi corroborada pela confissão do apelante, que narrou ter desrespeitado a ordem dos policiais militares que realizaram a abordagem, por não ter gostado da forma com que foi tratado.

Diante disso, é inconteste a existência de prova nos autos para a condenação do apelante pela prática do crime de desobediência, não sendo o caso de acolher o pleito absolutório
”.

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento da apelação criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)